Tribunal: TJMT
Processo: 1062872-54.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062872-54.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Veículos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO SERGIO CABRAL CORREA - CPF: 205.757.691-49 (EMBARGADO), CASSIO MATHEUS FREITAS - CPF: 039.593.741-86 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (EMBARGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARCO SERGIO CABRAL CORREA - CPF: 205.757.691-49 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), CASSIO MATHEUS FREITAS - CPF: 039.593.741-86 (ADVOGADO), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO
S

REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu provimento as apelações.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Trata-se de três embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos de apelação para afastar a condenação sucumbencial nos embargos de terceiro.

Oscar José Soares do Prado

alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, sustentando que o acórdão deveria ter condenado o embargado ao pagamento de verbas sucumbenciais em razão do provimento do recurso.

Marco Sergio Cabral Correa

aponta omissão na análise da conduta das partes após a juntada dos dados do RENAJUD ao processo executivo originário. Sustenta que as partes tinham ciência da titularidade do veículo em nome de terceiro e permaneceram inertes, o que teria sido a causa determinante do ajuizamento dos embargos. Requer efeitos infringentes para restabelecer a condenação sucumbencial.

Gabriel Kara José Neto

alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em seu favor, argumentando que o provimento do recurso deveria gerar condenação da parte contrária ao pagamento de verbas sucumbenciais e recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo quando a correção do vício importe necessariamente em alteração da conclusão.

Neste caso, ficou consignado no aresto
que a constrição indevida decorreu exclusivamente de erro do Oficial de Justiça, sem contribuição causal das partes
. Com isso, afastou-se a condenação sucumbencial imposta na sentença.

Marco Sergio
sustenta omissão na análise da conduta das partes após a juntada do RENAJUD, alegando que tinham ciência do equívoco e permaneceram inertes.

Todavia, o
acórdão analisou especificamente a questão da causalidade, concluindo que "a constrição indevida decorreu de manifesto erro do Oficial de Justiça, que presumiu equivocadamente que o veículo estacionado em vaga adjacente à do executado pertencia a ele."

A tese do embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão. O Tribunal examinou os elementos dos autos e concluiu pela ausência de nexo causal entre a conduta das partes e a necessidade do ajuizamento dos embargos.

O fato de as partes terem tido acesso aos dados do RENAJUD não altera a conclusão de que o erro foi exclusivamente do judiciário. A responsabilidade pela correção de equívocos na constrição não pode ser transferida às partes quando o vício decorre de falha do próprio sistema de justiça.

Os três embargos buscam, sob o pretexto de omissão, a modificação do julgado para obter
a seu favor a condenação
sucumbencial
.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da causalidade nos embargos de terceiro, concluindo pela ausência de responsabilidade das partes na constrição indevida. Tal conclusão não gera automaticamente direito a honorários em favor de qualquer das partes.

A solução adotada - afastamento da condenação sucumbencial sem inversão
dos
ônus - é a mais adequada quando se reconhece que o ajuizamento da demanda decorreu exclusivamente de falha do aparelho judiciário.

T
odos
os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo d
os
embargante
s
com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026